Tribunal: TJMT
Processo: 1029051-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029051-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE MORAES JUNIOR - CPF: 042.216.311-20 (AGRAVANTE), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (AGRAVADO), ANDERSEN ANTENOR NAVARRO - CPF: 378.932.031-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1029051-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR.

AGRAVADO: TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A e OUTROS.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DE IMAGEM. PEDIDO DE RETIRADA DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. ALEGAÇÃO DE QUE OS RÉUS DIVULGAM INFORMAÇÕES INVERÍDICAS, COM INTUITO DE PREJUDICAR SUA IMAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
DESCABIMENTO.
CONFLITO DE INTERESSE DIREITO DE IMAGEM E DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Se a parte agravante não demonstrou suficientemente a probabilidade de seu direito, tampouco o perigo de dano concreto ou ao risco útil do processo, uma vez que a matéria se confunde com o próprio mérito da ação originária, deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência.

2. Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção na origem.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1029051-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR.

AGRAVADO: TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A e OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por dano moral n. 1042125-54.2023.8.11.0041, proposta em desfavor de TELEVISÃO CIDADE VERDE e Outros, indeferiu a antecipação de tutela postulada pelo autor, ora agravante, (id. 133819496).

Em síntese, o agravante narra em suas razões, que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, sobretudo, porque a matéria veiculada é totalmente desabonadora e exagerada no exercício da liberdade de expressão praticado pelos agravados.

Destaca que as expressões utilizadas na matéria não se restringem a mera informação, mas com nítido objetivo de denegrir sua imagem, que não deve prevalecer, eis que a liberdade de expressão tem limites em outros direitos fundamentais, dentre eles a honra.

Verbera que os agravados proferiram inverdades por meio da notícia veiculada em programa de televisão, pautando-se através de vídeos que o agravante compartilhava
“de forma descontraída sobre a seleção de currículos naquela empresa”
.

Assegura que tais notícias são falsas e tratava-se apenas de uma brincadeira descontraída e devem ser coibidas pelo Poder Judiciário, sob o risco de propagação de vídeo que ocorreu há 4 (quatro) anos atrás, período que o próprio agravante reconhece que foi vitima da sua imaturidade à época dos fatos.

Defende a presença dos requisitos à concessão da liminar, porquanto a manutenção da matéria além de não condizer com a veracidade dos fatos, nada colabora com a sociedade, na medida em que são fatos pretéritos, e que de outro lado, causa prejuízos de toda ordem ao agravante, inclusive na dificuldade de se estabelecer em um vínculo empregatício.

Pede por fim, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de determinar aos agravados que promovam a retirada imediata do conteúdo, bem como
se abstenham de reproduzir a referida matéria, deixando de proferir dizeres que configuram calúnias, difamações e injúrias em desfavor do agravante.

Liminar
indeferida (id. 193968181).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
, (id. 195016331).

Sem contraminuta
(certidão - id. 202742665).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (id. 206368691).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1029051-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR.

AGRAVADO: TELEVISÃO CIDADE VERDE S/A e OUTROS.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A controvérsia em exame está em saber se é caso de provimento do agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO DE MORAES JÚNIOR, a fim de que sejam antecipados os efeitos na presente Ação de Obrigação de Fazer, para determinar que os agravados, TELEVISÃO CIDADE VERDE e Outros, promovam a retirada imediata da matéria jornalística veiculada em 11/10/2023, por terem supostamente proferido palavras de baixo calão e ofensas em desfavor do agravante.

O artigo 300 do CPC admite a concessão da tutela de urgência, na hipótese de haver
"elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"
.

Os autos versam sobre possíveis ofensas realizadas pelo segundo agravado Andersen Navarros, em desfavor do agravante.

Sabe-se que a grande discussão no cenário posto consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e a vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

No caso fluente, não se apura com base nas alegações constantes da pretensão inicial a presença de tais requisitos, devendo ser mantida a decisão recorrida que indeferiu a antecipação da tutela recursal para a exclusão de reportagem de mídias públicas, veiculadas na data de 11/10/2023.

Com efeito, a liberdade de imprensa é um direito fundamental, assegurada pelo artigo 5o, IX, da CF, que também coloca a salvo de qualquer restrição, sob qualquer forma, o direito à informação ("
Art.
220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição
").

No julgamento da ADPF 130, o E. STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, tornando excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, e estabeleceu que eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.

Fixada essa premissa, há que se observar que, nesse momento processual há evidente conflito entre o direito de imagem do requerente e o direito à liberdade de expressão dos requeridos, sendo de rigor o estabelecimento do contraditório e uma análise mais aprofundada dos fatos para a ponderação da prevalência, sob o risco de se suprimir, precipitadamente, o exercício de um direito fundamental, sejam para qual das partes, afrontando-se liberdades cívico-constitucionais.

Dessa forma, assim bem pontuou o Juízo singular:

(...)

Nesta quadra processual não há como presumir que a matéria é inverídica ou falsa, eis que o autor confessou que o vídeo apresentado na reportagem que foi ao ar em outubro de 2023 foi por ele produzido nos idos de 2019, tanto que, pela repercussão negativa acarretou, à época, na perda do seu emprego. Inclusive, de acordo com a reportagem, há esclarecimento de que referida gravação ocorreu há alguns anos, sendo o autor demitido do emprego na época em que foi divulgado o vídeo.

Portanto, não sendo comprovado de plano a probabilidade do direito, deve-se aguardar a formação do contraditório para melhor esclarecimento dos fatos.

De igual forma não restou demonstrado o periculum in mora, à autorizar a concessão da tutela antes da citação dos réus.

Assim, por maior credibilidade que se dê as afirmações do agravante, não se pode tê-las como irrefutáveis. E, enquanto não verificada de forma inequívoca a verossimilhança do direito alegado, não se mostra sensato antecipar a tutela jurisdicional específica.

Neste contexto, a exclusão de reportagem implicaria em restrição aos direitos fundamentais de liberdade de expressão e de imprensa, anotando-se que a alegada ofensa à imagem do autor, por conduta dos réus, que teriam extrapolado em suas ações, precisará ser analisada no curso da ação com a devida cautela.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer. Decisão que concedeu parcialmente a tutela para a retirada de reportagem do ar. Insurgência da parte ré, pleiteando o afastamento da tutela. Acolhimento. Questões suscitadas que possuem contornos mais controvertidos do que os indicados na exordial e no recurso, demandando a instauração do contraditório e dilação probatória. Eventual ofensa à honra e à imagem do autor a ser resolvida, preferencialmente, através da resposta, retificação ou via indenizatória, evitando-se a censura. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2000106-88.2024.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/02/2024; Data de Registro: 07/02/2024)
.

Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização. Decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, bem como rejeitou o pedido de justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Abstenção de exibição de reportagem jornalística. Necessidade de efetivação do contraditório e instrução processual. Ao menos por ora, a garantia constitucional da liberdade de expressão e de imprensa, embora não absolutas, devem ser preservadas. Justiça gratuita. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da gratuidade da justiça. Aplicação do art. 99, § 2o do Código de Processo Civil. Não preenchimento dos pressupostos para o diferimento das custas para o final do processo. Lei Estadual no 11.608/2003. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2018026-12.2023.8.26.0000; Relator (a):
Pedro Alcântara da Silva Leme Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/03/2023; Data de Registro: 06/03/2023)
.

Por fim, não indicada e, por consequência, sequer demonstrada uma possível presença dos requisitos necessários e cumulativos para concessão da tutela de urgência, a manutenção da decisão recorrida é de rigor.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024